Tribunal: TJSP
Processo: 1000600-86.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Coluna – Nexo causal afastado pela prova técnica – Indenização acidentária indevida – Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291176
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000600-86.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
SONIA GONÇALVES DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000600-86.2018.8.26.0482 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000600-86.2018.8.26.0482 – Presidente Prudente.
17a. Câmara de Direito Público.
Apelante Sonia Gonçalves dos Santos.
Apelado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Leonardo Mazzilli Marcondes.
Voto no 36.191.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Coluna Nexo causal afastado
pela prova técnica Indenização acidentária indevida Sentença
de improcedência mantida - Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 201/206, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação acidentária promovida por Sonia Gonçalves dos Santos
em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Apela a autora. Bate-se pela reforma do julgado com o
decreto de procedência da ação.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
Convertido o julgamento em diligência para realização de
nova perícia, foi assegurada às partes oportunidade para manifestação.
É o relatório.
1 - De início, verifica-se que a presente ação foi proposta
em termos acidentários.
Destarte, não é o caso de determinar a remessa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000600-86.2018.8.26.0482 -Voto no
3
autos à Justiça Federal, cabendo a esta Justiça Estadual o conhecimento e
julgamento da ação.
2 - Narra a autora em sua inicial que em razão da prática
de sua atividade laborativa (costureira - CTPS, fls. 34) é portadora de lesões em
sua coluna que a incapacitam para o trabalho.
A prova técnica realizada nos autos pelo Dr. Marcelo
Guanaes Moreira constatou que a segurada é portadora de males na coluna
cervical (espondilodiscoartrose, com comprometimento medular e radicular, com
estenose do canal raquiano ósseo fls. 175).
No entanto, o perito judicial verificou que a doença que
acomete a autora é degenerativa. Verbis:
- “Não há relação direta com o trabalho. Trata-se de
enfermidade degenerativa crônica, com piora progressiva evidenciada na última ressonância magnética, datada de
27.08.2018, mesmo a autora já tendo sido submetida a tratamento
cirúrgico e mesmo sem ela estar sem trabalhar desde 12.09.09.” (fls.
176).
Nesta
Instância,
ao
prestar
esclarecimentos,
complementou o vistor judicial:
“Não há tampouco nexo de concausalidade entre a
doença em questão e o trabalho da autora. Devido às
características da doença em questão a autora a teria mesmo que
não
tivesse
trabalhado
em
nenhuma
profissão.
Houve
agravamento devido ao caráter natural da doença e não devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000600-86.2018.8.26.0482 -Voto no
4
ao trabalho. Isto se comprova com o fato de que mesmo com a
cirurgia a que foi submetida a autora em 2011 e, mesmo ela estando
afastada do trabalho desde 2009, na ressonância Magnética a que
se submeteu em 27.08.2018, evidenciou-se grande piora da
enfermidade em questão.” (fls. 264).
Assim, afastou o expert a existência de nexo causal.
Não há nos autos qualquer elemento probatório que
infirme a conclusão a que chegou o perito judicial. O inconformismo da autora,
carente de qualquer conforto na prova produzida, não tem o condão de, por si só,
afastar a conclusão técnica.
Sendo assim, ante a ausência de demonstração do nexo
causal, o desacolhimento do pedido formulado pela autora em sua inicial era
mesmo medida que se impunha.
Sucumbente a apelante, é de se anotar a isenção legal
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
3 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)